Tribunal: TJES
Processo: 5000639-25.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-25.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIRLEIDE DA CONCEICAO DUARTE
RECORRIDO: FILIPE SOEIRO MARTINS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000639-25.2024.8.08.0023

Origem
: Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE
: GIRLEIDE DA CONCEICAO DUARTE

RECORRIDO
: VICTOR MACIEL BRITO AGUIAR DE ARRUDA, FILIPE SOEIRO MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CLIENTE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. APONTAMENTO E EFETIVA INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS COBRANÇA EXORBITANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra a autora que firmou com os requeridos, um contrato de prestação de serviços advocatícios. Posteriormente, por motivos de foro íntimo, a requerente optou por rescindir o referido instrumento contratual, notificando formalmente os profissionais acerca de sua intenção de resilição. Em resposta à rescisão, os requeridos efetuaram a cobrança de uma multa rescisória estipulada na Cláusula 11ª do contrato, fixada no montante de R$ 3.900,00. Diante do não pagamento imediato dessa penalidade pelo cliente, os réus promoveram o saque de uma Letra de Câmbio vinculada ao contrato e a apontaram para protesto cartorário. Como desdobramento do protesto do título, o nome e o CPF da autora foram inseridos nos cadastros de restrição ao crédito do SPC e da SERASA.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

de modo que a autora/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem: (i) inscrição indevida em cadastro de inadimplente; (ii) prática de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. O juízo originário julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada de exclusão dos órgãos de proteção, declarar a nulidade da cláusula penal que previa multa por desistência (Cláusula 11ª) e, por consequência, declarar a inexistência do débito de R$ 3.900,00. Contudo, afastou a ocorrência de danos morais sob a premissa de que a cobrança decorreu de mera interpretação contratual divergente. a consumidora demonstrou que os requeridos, cientes da notificação formal de rescisão do vínculo advocatício, sacaram uma Letra de Câmbio em desfavor da autora e promoveram o respectivo apontamento a protesto, gerando a inclusão restritiva de seu nome junto ao SPC/SERASA.

6. Com a declaração judicial de abusividade e nulidade absoluta da cláusula penal que fundamentou a criação do suposto crédito, resta consolidada a ausência de lastro e a consequente ilicitude da cobrança, bem como dos atos executivos secundários desencadeados pelos recorridos.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição creditícia em decorrência de dívida declarada inexistente gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido), prescindindo de comprovação cabal do abalo psicológico, porquanto afeta diretamente o bom nome, a reputação e a dignidade civil do indivíduo no mercado de consumo (Precedentes consolidados do STJ).

8. Não subsiste o argumento meritório acolhido na origem de que o fato configurou mero dissabor decorrente de "interpretação jurídica divergente", na medida em que a conduta dos réus superou a esfera da mera cobrança extrajudicial ordinária e alcançou a via coercitiva da negativação pública de crédito, impondo restrições materiais e morais severas à autora.

9. Para a fixação do valor da reparação civil extrapatrimonial, deve o julgador sopesar as circunstâncias específicas do caso, tais como o valor do apontamento indevido (R$ 3.900,00), à natureza da prestação de serviço, a capacidade econômica das partes e a dupla função da indenização (pedagógica e compensatória), sem acarretar enriquecimento sem causa. Atento a esses parâmetros, fixa-se o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra proporcional e condizente com a jurisprudência desta Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO

10.
Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
para

condenar os recorridos nos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)